Tribunal: CARF
Processo: 13707.001613/2006-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13707.001613/2006-52
Recurso
Voluntário
Resolução no
2002-000.212 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
JUANA SOTO RIVERA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta intime a
fonte pagadora a esclarecer quem foi o beneficiário dos rendimentos em litígio. Vencido o
conselheiro Thiago Duca Amoni (relator), que rejeitou a proposta de diligência. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Virgílio Cansino Gil.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
(assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Redator Designado

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Thiago Duca
Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório

Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 46 a 50),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica ou física.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$5.782,92, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13707.001613/2006-52
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.212 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13707.001613/2006-52

A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:
3. A Impugnante, em síntese, anexando à defesa comprovantes de rendimentos para
corroborar seus argumentos, reclama o fato de no Acerto de sua Declaração 2003 terem
sido considerados os rendimentos de pensão especial por falecimento paterno, recebidos
por seu filho Marcello Soto Rivera de Lima , CPF 053.797.777-59, informados e
tributados na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física- Dirpf 2003 deste. O
número do CPF da Impugnante constaria nos comprovantes de rendimentos do seu
filho, porque na época da concessão do benefício ele ainda não possuía CPF. A mesma
situação ter- se- ia repetido nos Exercícios 2004 e 2005.

A impugnação foi apreciada na 7a Turma da DRJ/RJ2 que, por unanimidade,
em 21/01/2010, no acórdão 13-27.778, às e-fls. 70 a 73, julgou a impugnação parcialmente
procedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 79
a 118 no qual alega, em síntese, que:

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2002-000.212 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13707.001613/2006-52

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo.
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 27/04/2011, e-fls. 78, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 09/15/2011, e-fls. 79, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 46 a 50), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
pela omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica ou física. A DRJ julgou a impugnação
apresentada pelo contribuinte parcialmente procedente.
A meu sentir o processo está pronto para ser julgado. Entretanto restei vencido
pelo colegiado, que, por maioria, entendeu necessária a realização de diligência.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Voto Vencedor
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Redator designado.
Peço Vênia ao i. relator do voto, para adotar o relatório.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2002-000.212 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13707.001613/2006-52

O Processo Administrativo Fiscal, tem como escopo o aperfeiçoamento do
Lançamento Fiscal.
Se os fatos no processo não estão aclarados, pode e deve o julgador promover
uma diligência, a fim de buscar provas para tomar uma decisão sem nenhuma dúvida sobre a
controvérsia.
Assim nesta quadra de entendimento, dá-se provimento parcial ao recurso, para
realização de diligência, a fim de que se intime a fonte pagadora, para esclarecer quem foi o real
beneficiário dos rendimentos em litígio.
(assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital